Tribunal: TJDFT
Processo: 0002259-16.2016.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002259-16.2016.8.07.0008 RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDO: ADEILSON DOS SANTOS NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DA GARANTIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR NO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. DEVER DA PARTE EM PROVER O CHAMAMENTO DO DEVEDOR. DESÍDIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Na esteira dos artigos 238 e 239 do CPC, a citação é ato necessário e indispensável para a formação válida do processo e deverá ser promovida no prazo de 45 dias. Nas ações de busca e apreensão, o comparecimento espontâneo do réu antes de cumprido do mandado de busca e apreensão do veículo, não produz qualquer efeito jurídico. Isto porque o início do prazo para apresentação da defesa está condicionado ao cumprimento da ordem liminar de busca e apreensão da garantia. Requerido a conversão da ação de conhecimento em execução, cabe ao credor citar o devedor para pagar ou apresentar embargos. Embora o autor tenha indicado o endereço da possível localização do devedor, deixou de recolher as custas para o cumprimento da precatória, o que, ao fim e ao cabo, significou em negligenciar no chamamento do devedor e na formação válida do processo. Desta feita, correta a extinção do processo nos termos do artigo 485, IV, do CPC, sendo dispensável a intimação prévia do advogado e da parte, uma vez que essa diligência é restrita para as hipóteses de abandono da causa (incisos II e III). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa, pois não teria sido intimada pessoalmente antes da prolação da sentença. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 485 do Código de Processo Civil e a indicada divergência jurisprudencial. Isso porque a parte recorrente afirma que não teria sido intimada antes de ser declarado o abandono da causa. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua: “Ao contrário do sustentado pelo recorrente, a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição válida e regular do processo (IV do art. 485, CPC) dispensa a prévia intimação da parte, exigência cabível apenas para as hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC.” (ID 34089710). Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A dissonância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso, ante a incidência, por analogia, do verbete n. 284 da Súmula do STF: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.". Precedentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1862988/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009